Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-32.2020.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR. DOCUMENTO NOVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA.
I – A juntada de documentos pela apelante-ré, com os embargos de declaração opostos da r. sentença, foi extemporânea, pois referem-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação e ela não justificou a apresentação tardia, o que não se admite, art. 435, parágrafo único, do CPC.
II - Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, Súmula 580 do e. STJ.
III – Evidenciada a sucumbência mínima da Seguradora-ré, invertem-se os respectivos ônus fixados na r. sentença para atribuí-los ao autor, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV - Apelação parcialmente provida.